Tribunal: TJMT
Processo: 1001765-11.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001765-11.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAULEASING S.A. - CNPJ: 49.925.225/0001-48 (AGRAVANTE), JOAO BATISTA DA SILVA JUNIOR - CPF: 696.777.002-00 (AGRAVADO), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (PROCURADOR), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1001765-11.2020.8.11.0000 AGRAVANTE: BANCO ITAULEASING S.A.

AGRAVADOS: JOAO BATISTA DA SILVA JUNIOR

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTEÇA – EXECUÇÃO DE ASTREINTE – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PARCIAL ACOLHIMENTO PARA REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – DESCABIMENTO – DESCUMPRIMENTO CARACTERIZADO –PEDIDO DE REDUÇÃO DA ASTREINTE – CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Caracterizado o descumprimento da ordem judicial, ainda que para informar sobre suposta a impossibilidade de proceder a baixa do gravame dos veículos perante os órgãos de trânsito, devida a multa imposta na forma do artigo 537 do CPC/15.

O valor das astreintes deve ser elevado o suficiente para inibir o devedor que pretende descumprir a obrigação e para sensibilizá-lo de que é financeiramente mais vantajoso seu integral cumprimento. No entanto, seu valor não pode ensejar enriquecimento injusto do credor.

Assim, se o valor da astreinte aproxima-se ao do proveito econômico da causa, razoável a sua redução.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO ITAULEASING S.A. contra a decisão que em sede de Embargos de Declaração, manteve o parcial acolhimento da Exceção de Pré-executividade oposta em face de JOAO BATISTA DA SILVA JUNIOR, para reduzir o valor da multa cominatória para R$ 68.684,70 (sessenta e oito mil seiscentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos).

Sustenta a impossibilidade de cumprimento da obrigação imposta, ao argumento de que não está na posse dos veículos cujos documentos deveriam ser liberados pelo banco junto aos órgãos de trânsitos (DETRAN e CIRETRAN).

Alega que mesmo com a redução da multa, esta ainda apresenta valor excessivo, devendo ser reduzida.

Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida para suspender os efeitos da decisão singular até o julgamento do presente agravo (ID 33545453).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 36083494).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que na origem, a sentença proferida na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais de n. 0002989-98.2011.8.11.0005, determinou que o Banco requerido, ora agravante, liberasse os documentos relacionados aos veículos objeto da lide, junto aos órgãos de trânsito competentes (DETRAN e CIRETRAN).

Sob alegação de descumprimento da ordem judicial, em março de 2017 o autor/agravado ingressou com cumprimento de sentença, pleiteando quantia de R$ 1.468.813,34 (um milhão, quatrocentos e sessenta e oito mil, oitocentos e treze reais e trinta e quatro centavos), a título de astreinte.

Da execução em questão, originou-se o bloqueio, via BACENJUD, da quantia de R$ 68.684,70 (sessenta e oito mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos).

Em razão da execução promovida e do bloqueio mencionado, o Banco opôs Exceção de Pré-executividade.

Pois bem.

Cinge-se o recurso na alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação que ensejou a aplicação da astreinte bem como no pedido de redução do valor arbitrado.

No tocante ao primeiro argumento, não prospera a pretensão recursal.

Segundo o agravante, apenas não foi procedida a baixa dos gravames dos veículos objeto da ação porque ambos não se encontravam na posse da instituição financeira, o que seria necessário para realização da vistoria.

Contudo, ainda que isso fosse verdade, o que não restou suficientemente demonstrado nos autos, competia ao agravante, uma vez intimado para o cumprimento da medida judicial, informar ao juízo, no primeiro momento, acerca da suposta impossibilidade, o que, entretanto, não ocorreu.

Da análise dos autos, verifica-se que após o deferimento da liminar de obrigação de fazer com a determinação para liberação dos documentos do autor/exequente junto aos órgãos de trânsito, em 06/12/2011 (ID 33071980), novamente o banco foi intimado (21/03/2012) para proceder a baixa do gravame, conforme despacho constante no ID 33071972-pag. 16, o qual, entretanto, manteve-se inerte (ID 33071972-pag. 21).

Também é possível observar dos autos que a liberação dos veículos foi procedida pelo DETRAN -RO em 19/04/2012, mediante ordem judicial, conforme ID 33071972-pags. 23/24.

Portanto, caracterizado o descumprimento da ordem judicial, ainda que fosse para informar sobre suposta a impossibilidade de fazê-lo, devida a multa imposta na forma do artigo 537 do CPC/15.

De outro lado, melhor sorte socorre ao agravante quanto ao pedido de redução da astreinte.

Com efeito, a multa cominatória constitui o instrumento processual adequado à busca de maior efetividade da tutela jurisdicional, servindo para induzir o devedor ao cumprimento da obrigação e da própria ordem judicial. Não se trata, portanto, de um fim em si mesmo, de modo que seu valor não pode ser mais interessante que o próprio cumprimento da obrigação principal.

Assim, tem-se que o valor das astreintes deve ser elevado o suficiente para inibir o devedor que pretende descumprir a obrigação e para sensibilizá-lo de que é financeiramente mais vantajoso seu integral cumprimento. No entanto, seu valor não pode ensejar enriquecimento injusto do credor, sendo

plenamente possível a aferição pela comparação do valor total que a multa atingiu com o proveito econômico da causa, devendo o exame pautar-se na proporcionalidade e razoabilidade.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a redução do valor das astreintes quando a sua fixação resultar em valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa do credor. Senão vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTE). POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO PELO STJ. ADEQUAÇÃO AOS PATAMARES DE RAZOABILIDADE.

1. "A jurisprudência desta Corte, sensível a situações em que salta aos olhos a superveniência de valor excessivo decorrente, na maioria das vezes, da recalcitrância no descumprimento da obrigação imposta, passou a admitir a revisão da astreinte em sede especial quando atingir valores notoriamente exagerados, ensejando o enriquecimento sem causa, ou ínfimos, insuficientes para manter a coercibilidade da medida" (EREsp 1492947/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/06/2017, DJe 30/06/2017).

2. "O termo inicial de incidência da correção monetária sobre a multa do § 4o do art. 461 do CPC deve ser a data do respectivo arbitramento, como ocorre nas hipóteses de dano moral (Súm. 362/STJ)." - (REsp 1327199/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 02/05/2014)

3. Agravo interno não provido.” (STJ – AgInt no AREsp 1290739/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES PELO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.

1. Cumprimento provisório de sentença do qual se extrai o recurso especial atribuído ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73.

2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, a redução do valor final das astreintes - de R$ 120 mil para R$ 30 mil - pelo Tribunal de origem configura manifesta desproporcionalidade, a impor sua revisão.

3. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial.

4. Consoante entendimento da Segunda Seção desta Casa, é admitida a redução do valor da astreinte quando a sua fixação ocorrer em valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa.

5. No entanto, se utilizado apenas o critério de comparação do valor das astreintes com o valor da obrigação principal, corre-se o risco de estimular recursos com esse fim a esta Corte para a diminuição do valor devido, em total desprestígio da atividade

jurisdicional das instâncias ordinárias, que devem ser as responsáveis pela definição da questão e da própria efetividade da prestação jurisdicional.

6. Para se evitar essa situação, outro parâmetro que pode ser utilizado consiste em aferir a proporcionalidade e a razoabilidade do valor diário da multa, no momento de sua fixação, em relação ao da obrigação principal. Assim, verificado que a multa diária foi estipulada em valor razoável se comparada ao valor em discussão na ação em que foi imposta, a eventual obtenção de valor total expressivo, decorrente do decurso do tempo associado à inércia da parte em cumprir a determinação, não ensejaria a sua redução.

7. Na hipótese sob julgamento, ponderando o valor da multa diária com o período máximo de sua incidência e as peculiaridades da negativa de cobertura da operadora de plano de saúde, resta afastado qualquer equívoco na redução do valor das astreintes.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.” (STJ – REsp 1658085/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 19/03/2018)

Na hipótese dos autos, embora reduzida pelo julgador singular, a multa ainda se encontra no patamar de R$ 68.684,70 (sessenta e oito mil seiscentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos).

Assim, considerando a quantia fixada na ação originária a título de indenização por danos morais (R$ 5.000,00), bem como que a multa executada quase atinge o valor do débito quitado pelo agravado junto à instituição financeira agravante (R$ 17.667,11 + 3 parcelas de 56/58), conforme se verifica

da sentença da ação principal (ID 33071981), afigura-se cabível a redução da astreinte.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REDUÇÃO DE DO VALOR DA ASTREINTE – POSSIBILIDADE INCLUSIVE “EX OFFICIO” – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REPRESSÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – ART. 537, §1o, I DO CPC - AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.A fixação de multa não faz coisa julgada material, de modo que pode ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, quando se mostrar excessiva e não razoável, levando-se em consideração o proveito econômico perseguido na demanda. A multa tem natureza coercitiva, portanto quando atinge patamar exorbitante desvia-se da sua finalidade, causando enriquecimento ilícito do demandante, impondo-se a sua redução. Para a minoração, deve-se levar em consideração as peculiaridades do caso concreto, atendendo ainda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.” (TJMT – AI no 1007908-21.2017.8.11.0000, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018) G.n.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO – ART. 537 DO CPC- PLEITO PARA EXCLUSÃO DA PENALIDADE DE MULTA-DIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – MEDIDA COERCITIVA – REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – VALOR DIÁRIO ADEQUADO AO

CASO CONCRETO - LIMITAÇÃO DA MULTA – POSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REPRESSÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – ART. 537, §1o, I DO CPC - AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A multa-diária possui caráter coercitivo, ou seja, tem por objetivo obrigar o cumprimento e dar efetividade à decisão judicial, todavia só poderá ser aplicada caso se determine prazo razoável para cumprimento da obrigação. Inteligência do art. 537 do CPC.A fixação de multa não faz coisa julgada material, de modo que pode ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, quando se mostrar excessiva e não razoável, levando-se em consideração o proveito econômico perseguido na demanda. Na hipótese em que o valor da diária da multa não se mostra excessivo, este deve ser mantido; Contudo não há óbice quanto à limitação do valor total da multa. A multa tem natureza coercitiva, portanto quando atinge patamar exorbitante desvia-se da sua finalidade, causando enriquecimento ilícito do demandante, impondo-se a sua limitação.” (TJMT – AI no 1008166-31.2017.8.11.0000, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018)

Nesse contexto, ponderando e observando as circunstâncias do caso concreto, entendo razoável a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso a fim de reformar em parte a decisão singular para reduzir a astreinte para R$10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020